Tribunal: TCU
Processo: 000.172/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Ângelo Oswaldo de Araujo Santos, prefeito do município de Ouro Preto/MG, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos da Transferência Obrigatória 150/2020 (Portaria SNPDC/MDR 1064/2020), no âmbito de ajuste firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o aludido município, com o objetivo de executar o restabelecimento de vias públicas e da estrada de acesso à localidade de Pasto Limpo, distrito de Santa Rita.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Ângelo Oswaldo de Araujo Santos, prefeito do município de Ouro Preto/MG, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos da Transferência Obrigatória 150/2020 (Portaria SNPDC/MDR 1064/2020), no âmbito de ajuste firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o aludido município, com o objetivo de executar o restabelecimento de vias públicas e da estrada de acesso à localidade de Pasto Limpo, distrito de Santa Rita; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 15, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, 169, inciso III, 205, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Ângelo Oswaldo de Araujo Santos e julgar regulares com ressalvas suas contas, dando-lhe quitação; 9.2. comunicar esta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG e ao responsável; e 9.3. arquivar o processo.